Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. PRAZO LEGAL DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. LEI 9.656/98. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática. "Toda a controvérsia dos autos reside na analise sobre a existência ou não do dever de a parte ré custear o tratamento médico de urgência indicado ao autor, que ainda cumpria, na ocasião, o prazo de carência contratual".
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de plano de saúde. 1.1. Pretensão da requerida de reforma da sentença, sob fundamento de que deve ser observado os prazos de carência estabelecidos no contrato entre as partes.
2. De acordo com o art. 12, inciso V, alínea c, da referida Lei n. 9.656/98, os planos de saúde, quando fixarem períodos de carência, podem exigir apenas o prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 2.1. Conforme salientado pelo magistrado de piso “consigne-se que o mencionado prazo foi incontroversamente cumprido pelo requerente.”
3. É abusiva a conduta do plano de saúde, que deixou de autorizar internação do autor, solicitada em caráter de urgência, quando já transcorrido o prazo legal de carência de 24 (vinte e quatro) horas. 3.1. Nos termos do disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 3.2. O art. 12, V, alínea “c”, da referida Lei dispõe de forma clara que os planos de saúde, quando fixarem períodos de carência, podem exigir dos segurados apenas o prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 3.3. Jurisprudência: “[...] 2 - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, II, da Lei n.o 9.656/98. (00087284720178070007, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 07/08/2018).
4. Quanto à alegação de que o tratamento indicado ao autor não se trata de emergencial ou de urgência, também não deve prosperar. Conforme se observa do Laudo Médico, o paciente “apresenta dor intensa, dificuldade de abertura bucal e alimentação e alterações da acuidade visual. Solicito internação para realização de cirurgia para redução e fixação das fraturas de face em caráter de urgência”.
4. Apelação improvida.